Tribunal: TJES
Processo: 0000158-40.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 meses de prisão simples. O apelante pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação; e (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a contravenção penal contra a mulher ocorre na presença dos filhos menores da vítima, pois tal circunstância acentua a reprovabilidade da conduta.

4. Os motivos da infração penal são considerados desfavoráveis quando consistem na recusa do agente em aceitar o término do relacionamento, justificando a manutenção da majoração na pena-base.

5. A compensação entre a agravante de crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) conduz à fixação da pena definitiva em 01 mês e 15 dias de prisão simples.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos da Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência doméstica contra a mulher.

7. A suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) não se aplica quando subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A culpabilidade e os motivos da infração podem ser valorados negativamente quando a contravenção penal ocorre na presença dos filhos menores da vítima e em razão da inconformidade do agente com o término do relacionamento.

2. A agravante de crime praticado com violência contra a mulher deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes e contravenções penais praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.058.971-MG, 2.058.976-MG e 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024 (Tema 1214); STJ, AREsp 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; STJ, AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 06.08.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-40.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELCIO BENTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 meses de prisão simples. O apelante pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação; e (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a contravenção penal contra a mulher ocorre na presença dos filhos menores da vítima, pois tal circunstância acentua a reprovabilidade da conduta.

4. Os motivos da infração penal são considerados desfavoráveis quando consistem na recusa do agente em aceitar o término do relacionamento, justificando a manutenção da majoração na pena-base.

5. A compensação entre a agravante de crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) conduz à fixação da pena definitiva em 01 mês e 15 dias de prisão simples.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos da Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência doméstica contra a mulher.

7. A suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) não se aplica quando subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A culpabilidade e os motivos da infração podem ser valorados negativamente quando a contravenção penal ocorre na presença dos filhos menores da vítima e em razão da inconformidade do agente com o término do relacionamento.

2. A agravante de crime praticado com violência contra a mulher deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes e contravenções penais praticados com violência contra a mulher no âmbito doméstico.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 77; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.058.971-MG, 2.058.976-MG e 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024 (Tema 1214); STJ, AREsp 2.724.901/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 03.01.2025; STJ, AgRg no AREsp 689.064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 06.08.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELCIO BENTO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções da infração penal descrita
no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06.

O apelante, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que, na primeira fase da dosimetria da pena, a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal, sob o fundamento de que não houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base.

Busca, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, apenas para que a pena-base do acusado seja fixada no patamar mínimo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
ELCIO BENTO DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções da infração penal descrita
no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06.

O apelante, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que, na primeira fase da dosimetria da pena, a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal, sob o fundamento de que não houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base.

Busca, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal descrita no art. 21 Decreto-Lei 3.668/41, na forma da Lei Maria da Penha, narrando que, no dia 27 de fevereiro de 2022, às 21h10min, na Rua Projetada, conhecida Rua do Barranco, São João de Viçosa, em Venda Nova do Imigrante/ES, o acusado Elcio Bento de Souza ofendeu a integridade física da vítima Soliane Paula Almeida de Sousa, sua companheira, segurando-a e jogando-a na cama, não havendo sinais de lesão corporal.

Consta que o acusado não queria aceitar o término, sendo que a vítima sempre pedia para ele ir embora, mas o denunciado não ia. No dia dos fatos, Elcio chegou em casa embriagado, então Soliane disse que iria partir com as filhas (fruto de um relacionamento anterior), sendo que ele ficou com raiva, segurou a declarante e a jogou na cama.

Ato contínuo, o denunciado quebrou o celular da vítima, um Iphone 8 plus, da marca Apple, causando-lhe prejuízo material.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pesem não tenham sido objeto de irresignação recursal, verifico que a materialidade e a autoria da contravenção penal imputada ao acusado restaram comprovadas nos autos, principalmente através do depoimento da vítima prestado na esfera judicial e confirmado em juízo, além da confissão do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante, na primeira fase, fixou a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, pela valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, nos seguintes termos:

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar a contravenção penal de vias de fato quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta.
O acusado se revela possuidor de bons antecedentes. Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade nada foi apurado. A personalidade do acusado é normal. Motivo
não justifica a contravenção penal.
As circunstâncias são normais a espécie. As consequências da contravenção penal de vias de fato ou seja os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, verifico que são normais a espécie. O comportamento da vítima em nada influiu.

A despeito da inidoneidade dos fundamentos empregados pelo Sentenciante, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manter a negativação de tais vetores, consoante autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1214 da sistemática dos recursos repetitivos:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Relativamente à culpabilidade, compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta do acusado, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça permite a consideração negativa do referido vetor se o crime ou contravenção penal que envolve violência contra a mulher é cometido na presença dos filhos menores de idade da vítima, como foi o caso dos autos. Nesse sentido:

A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade do agente, tendo em vista que as ameaças ocorreram na presença dos filhos do casal, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta, em conformidade com precedentes desta Corte. (AREsp n. 2.724.901/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025).

Os motivos, por sua vez, também se mostram reprováveis, visto que o acusado ofendeu a integridade física da vítima por não aceitar o término do relacionamento com ela.

Na segunda fase, no entanto, verifico que a sentença carece de reforma. Isso porque, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
compensa-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d" do CP) com a agravante de ter sido o crime praticado com violência contra a mulher (art. 61, II, "f" do CP)
". STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 689064-RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 6/8/2015 (Info 568).

Dessa forma, tendo em vista a compensação entre a agravante e a atenuante e a inexistência de majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Mantenho o regime
ABERTO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, rememoro que, consoante a súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça,
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para reduzir a pena aplicada ao acusado para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

É como voto.